Tribunal: STF
Processo: HC 234335
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de demonstração da imprescindibilidade aos cuidados de criança e o cometimento de crime com violência contra pessoa afastam a viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    2. Embora os crimes tenham sido cometidos no trânsito, a conduta foi imputada ao paciente a título de dolo eventual, estando presente, portanto, o caráter violento.



    3. Importa ressaltar que a discussão a respeito do elemento subjetivo da conduta não é objeto deste habeas corpus, tampouco das impetrações formalizadas nas instâncias anteriores, sendo, então, impróprio submetê-la diretamente ao Supremo.



    4.Agravo regimental ao qual se nega provimento.